Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA PELA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MISERABILIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual declarando-se a nulidade somente quando verificado prejuízo concreto ao citando.
2. Consoante previsão do art. 246, do CPC: " A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça."
3. A lei expressamente dá prioridade à citação por meio eletrônico, por isso, a utilização de aplicativo de mensagens deve, inclusive, prevalecer.
4. Mantém-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita quando a parte não apresenta prova cabal da alegada miserabilidade jurídica.
5. Agravo de instrumento e agravo interno não providos.